Tribunal: TJSP
Processo: 1052325-48.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a redução da capacidade laborativa, bem como a demanda de maior esforço. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença

Ementa:

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a redução da capacidade laborativa, bem como a demanda de maior esforço. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso do autor parcialmente provido para reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda. Tutela antecipada concedida de oficio para imediata implantação do beneficio. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052325-48.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARISTON DIAS
DE ARAUJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor, com determinação de suspensão até o julgamento
pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052325-48.2015.8.26.0053 -Voto no 16365
2
VOTO No 16365
Apelação: 1052325-48.2015.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Ariston Dias de Araújo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perícia amparada
nos demais elementos probatórios constantes nos autos que
reconhece, categoricamente, a redução da capacidade laborativa,
bem como a demanda de maior esforço. Nexo concausal
comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos
termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos
Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os
processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.
Recurso do autor parcialmente provido para reformar a r.
sentença e julgar procedente a demanda. Tutela antecipada
concedida de oficio para imediata implantação do beneficio.
Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 66/69, que
converteu o julgamento em diligência, acrescenta-se que houve nova perícia médica (fls.
77/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052325-48.2015.8.26.0053 -Voto no 16365
3
Apenas o segurado se manifestou quanto ao novo laudo
afirmando que, muito embora o perito não tenha deixado claro se o nexo é causal ou
concausal, restou comprovada sua incapacidade laborativa, razão pela qual faz jus ao
recebimento do benefício acidentário (fls. 92/95).
Não houve oposição ao julgamento virtua.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como ajudante na
empresa CTP Empreiteira de Mão de Obra Ltda., desde 01.11.2011, veio a ser acometido
por moléstias ortopédicas que subtraíram sua capacidade para o trabalho. Requereu a
concessão do benefício cabível.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls.51/53).
Porque insatisfatória a prova técnica (fls. 27/30), determinou-
se a conversão do julgamento em diligência (fls. 66/69).
Baixados à origem, foi realizada nova perícia médica (fls.
77/86).
Em anamnese o autor relatou “que em decorrência de seus
trabalhos durante sua vida inteira como carpinteiro na construção civil, passou a sentir
dores nos joelhos, já há vários anos atrás, e que em virtude disto esta com maiores
dificuldades para trabalhar, pois nas atividades de carpintaria permanece muito tempo
acocorocados ou ajoelhado, e que sofre de dores e redução de mobilidade nos joelhos.
Refere estar sem trabalhar há aproximadamente 4 meses, quando saiu de seu ultimo
emprego. Refere ter recebido beneficio junto ao INSS por volta de 2 anos, em
2014/2016” (fl. 78).
O exame físico apontou “leves alterações clinico funcionais
decorrentes de alterações crônicas em joelhos, mais intensa em joelho esquerdo (...)”
(fl.81).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo pericial,
a partir do exame clínico, bem como da análise dos documentos médicos acostados aos
autos, concluiu o expert pela presença de “redução parcial e permanente da capacidade
de trabalho do autor para o desempenho de suas funções de carpinteiro em virtude de
alterações clinico funcionais em seus joelhos, mais intensa a esquerda, por permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052325-48.2015.8.26.0053 -Voto no 16365
4
maior esforço. Nexo causal estabelecido como concausa. Não há invalidez”(fl. 86).
Pois bem.
O novo laudo médico esclarece o quanto necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor.
In casu, o perito judicial conclui que a lesão dos joelhos
reduzem a capacidade laborativa do segurado e exigirá um permanente maior esforço
para o exercício de seu labor habitual.
Cumpre ressaltar que o Decreto 3.048/1999 traz expressa
previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Em relação ao nexo, destaca-se que foi concedido auxílio-
doença acidentário de 30.07.2014 a 19.01.2015 e de 08.04.2015 a 19.05.2016 por
moléstia no joelho (CID10 M17.0 - Gonartrose primaria bilateral fls. 41/43), além de a
própria empregadora ter encaminhado o segurado ao INSS para o recebimento do
benefício acidentário (fl. 12).
Tais circunstâncias indicam o reconhecimento da moléstia
acidentária tanto pela autarquia, quanto pela empresa CTP Empreiteira de Mão de Obra
Ltda.
Ademais, importante mencionar que a teoria da concausa
também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com
outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional
e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e exclusivo entre o dano e
o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença profissional do trabalho.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o
obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso seria o dia
20.05.2016 (fl. 42), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, respeitada a
prescrição quinquenal.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052325-48.2015.8.26.0053 -Voto no 16365
5
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a definição da questão.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art. 104 do
Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes
no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto no caso em exame, descabe a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Cumpre observar que a solução da lide não passa
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052325-48.2015.8.26.0053 -Voto no 16365
6
necessariamente pela legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se
entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no
Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar
parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na
solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve ser
concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor para reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda e, em consequência,
condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, mais abono anual, vigente a
partir 20.05.2016 (fl. 42), que é o dia seguinte ao do auxílio-doença anteriormente
concedido pelas mesmas moléstias.
Todavia, fica consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do
STJ, devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer
até a definição da questão.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
- Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual e termo final a serem estabelecido na
fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do NCPC.
Oficie-se a autarquia para imediata implantação do
benefício e, na sequência, suspenda-se o presente feito, a fim de se aguardar
julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052325-48.2015.8.26.0053 -Voto no 16365
7
síntese:
Número do Processo
1052325-48.2015.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Ariston Dias de Araújo
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
20.05.20162
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.